Tribunal: TJMT
Processo: 1040635-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040635-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOZANGELA ROSA BARBOSA - CPF: 026.897.161-78 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040635-14.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Lozangela Rosa Barbosa

Recorrida(s):

Oi Movel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$303,67 disponibiblizado em 18/09/2020, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

2. No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro da linha fixa (n° 66 3424-4079), habilitado em nome da autora, sendo que o endereço é exatamente o mesmo informado pela consumidora, em sua inicial, como o sendo de sua residência.

a) Fatura Telefônica juntada na contestação apresentada no presente feito:

b) Endereço da autora apresentado na inicial:

3. Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

4. Neste caso, ao que consta, a dívida negativada é oriunda de uma linha telefônica, bem como que houve pagamento de fatura, por isso reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação no valor de R$ 65,59, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Para satisfazer o encargo probatório que lhe foi designado, a empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que o débito questionado é legítimo porque a parte autora foi titular do terminal de n° (66) 3424-4079, vinculado ao contrato de no 2010012740, ativado em 31/01/2020, sob o plano “OI TOTAL FIXO”, mas cancelado em 17/12/2022. Alegou que a inclusão do débito em sistemas de proteção ao crédito decorreu de regular exercício de direito em razão de inadimplência. Ante esse cenário, a parte reclamada apresentou documentação que entendeu pertinente, buscando demonstrar a existência de relação jurídica, bem assim, que a origem do débito contestado é legítima.Trouxe ao processo, colacionado no corpo da defesa e demais anexos, telas de sistema interno, cadastro eletrônico com dados da parte autora – inclusive digitalização de documentos pessoais -, extratos dos débitos, com alguns pagamentos, além de faturas. Identificou que o endereço constante nos sistemas da empresa é o mesmo que consta na qualificação da exordial. Em análise ao acervo documental apresentado pela reclamada, o qual foi impugnado mas não desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação dos serviços prestados pela empresa reclamada.
”.

7. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais e pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, para: CONDENAR a parte reclamante ao pagamento do valor de R$ 303,67 (trezentos e três reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de apresentação da defesa. CONDENAR a autora à multa por litigância de má-fé, ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC). Custas processuais a cargo da autora, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95. Após as formalidades e baixas necessárias, arquive-se. Submeto o presente
decisum
à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ”

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024